Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708564-71.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIA CARVALHO AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147, “caput”, do Código Penal e da contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, em concurso material, para condenar a denunciada à pena de 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto. A ré foi intimada da sentença por oficial de justiça no dia 10/08/2023, ocasião em que manifestou seu interesse em recorrer (ID 51812553). As razões recursais foram apresentadas pela Defensoria Pública no dia 15/09/2023 (ID 51812556). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo e caso admitido, pelo seu não provimento (ID 51812558). É o relatório. DECIDO. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de primeiro grau. Consoante disposto no § 1o, artigo 82 da Lei 9.099/95, a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O prazo para interposição do recurso no procedimento sumaríssimo é distinto daquele estabelecido no Código de Processo Penal, posto que na Lei n. 9.099 há a previsão de prazo único para o recurso e suas respectivas razões, de 10 (dez) dias - contando-se em dobro quando a parte estiver assistida pela Defensoria Pública -, não sendo admitida a apresentação das razões recursais intempestivamente. No entanto, a forma com que é feita a contagem do prazo recursal, é a mesma do Código de Processo Penal (artigo 798): correm em cartório, são contínuos e peremptórios, não se interrompem por férias, domingo ou feriado. Importante destacar, neste ponto, que a alteração da Lei 9.099 pela Lei 13.728, de 31/12/2018, não implicou qualquer alteração no cômputo dos prazos processuais penais. No presente caso, em pesquisa realizada no PJE (aba “expedientes”), observa-se que o processo foi disponibilizado para manifestação pela Defensoria Pública em 15/08/2023, tendo o órgão registrado ciência em 21/08/2023, expirando o prazo para apresentação das razões recursais no dia 11/09/2023, às 23h59min59s. Contudo, as razões recursais somente foram apresentadas no dia 15/09/2023 (ID 51812556), portanto, após escoado o prazo para recurso. Ante o exposto, com fundamento do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO o recurso interposto pela parte. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, à Secretaria para certificação e encaminhamento dos autos, conforme os procedimentos de praxe. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora